Tribunal: STF
Processo: ARE 1549233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO PRELIMINARES AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS POR PERITO OFICIAL. PROVIDÊNCIA NÃO IMPRESCINDÍVEL À ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÁO. DADOS OBTIDOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. PRECEDENTES DO C. STJ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO EXPRESSO, PELA R. SENTENÇA, DA EXCLUSÃO DE UM DOS CRIMES IMPUTÁVEIS, EM TESE, AO CORRÉU FLÁVIO AUGUSTO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA TESES E PEDIDOS DE MÉRITO APRESENTADOS EM MEMORIAIS SUBSEQUENTES À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ REJEIÇÃO. MÉRITO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS POR FLÁVIO AUGUSTO E JORGE ROBERTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DOS AGENTES NAS CONDUTAS DE VENDER, ADQUIRIR E RECEBER TRATORES DE ORIGEM ILÍCITA, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO. JORGE ROBERTO EMPRESÁRIO ESTABELECIDO E FLÁVIO AUGUSTO COMERCIANTE HABITUAL (MESMO QUE IRREGULAR OU INFORMAL) USO DE NOTAS FISCAIS FALSIFICADAS POR FLÁVIO AUGUSTO FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DOS RÉUS ISOLADA CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS E REGIME PRISIONAL - BASES NOS MÍNIMOS - REINCIDÊNCIA DE FLÁVIO AUGUSTO (1/6) CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÁO QUALIFICADA DE JORGE ROBERTO E ENTRE OS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO DE FLÁVIO AUGUSTO (1/6). INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 72 DO CP. PRECEDENTES DO E. STJ - REGIME ABERTO PARA JORGE ROBERTO E FECHADO PARA FLÁVIO AUGUSTO FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DOS RÉUS ISOLADA CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS E REGIME PRISIONAL - BASES NOS MÍNIMOS - REINCIDÊNCIA DE FLÁVIO AUGUSTO (1/6) CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÁO QUALIFICADA DE JORGE ROBERTO E ENTRE OS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO DE FLÁVIO AUGUSTO (1/6). INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 72 DO CP. PRECEDENTES DO E. STJ - REGIME ABERTO PARA JORGE ROBERTO E FECHADO PARA FLÁVIO AUGUSTO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA) PARA JORGE ROBERTO. FLÁVIO AUGUSTO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 44, I E II DO CP) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA 1) REDUZIR A SANÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA A JORGE ROBERTO E 2) REDUZIR AS PENAS DE FLÁVIO AUGUSTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV, 93, IX, e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Restou comprovado que Flávio Augusto Moreira Lira, no dia 19 de maio de 2017, em horário e local indefinidos, na cidade e comarca de Votuporanga, vendeu para Jorge Roberto Carnevale, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial irregular, 01 (um) trator Massey Ferguson, modelo MF4275, ano 2016, pertencente à vítima J.A.T., que deveria saber ser produto de crime. Além disso, Jorge Roberto, no dia 05 de maio de 2017, em horário e local indefinidos, na cidade e comarca de Votuporanga, adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, 01 (um) trator Valtra, modelo BM 110 4X4, ano 2009, cor amarela, pertencente ao Município de Urupês (representado por Orlando Miranda dos Santos), que deveria saber ser produto de crime.



    [...]



    A autoria, igualmente, é incontroversa. Os réus infirmaram as imputações. Flávio Augusto disse que nunca negociou com Jorge sobre o trator Valtra, porém o corréu busca a ele atribuir qualquer problema referente aos maquinários que “caem em sua garagem” e as autoridades dão crédito às falas dele. Emprestou cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Jorge, sem questionar para que finalidade, pois o corréu é empresário e sempre lhe pagava em dia. Faz isso habitualmente para pessoas de seu círculo de confiança. O cheque apreendido, emitido pela empresa de Jorge (Evanel) no valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fora pré-datado em 30 (trinta) dias e dado como garantia, como de costume; o restante seria quitado mediante o desconto de outra cártula diretamente no banco. Foi condenado pelo furto do trator Valtra (disponível no e-SAJ fl. 1029)



    [...]



    Nesse contexto, a anêmica e lacunosa prova testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto probatório produzido pelo Estado-acusação. Noutro vértice, o uso de documentos particulares falsos notas fiscais de fls. 21 e 272 por Flávio Augusto foi comprovado pela prova oral, destacando-se, quanto à falsidade de seu teor, o depoimento da testemunha José Donizete de Castro (disponível no e-SAJ fl. 1027); e quanto ao seu efetivo emprego para possibilitar o transporte dos tratores, o testemunho de Azarias (fl. 205). E, como visto acima, não se cuida de falsificação grosseira, mas de documentos que apresentam as características normais dos autênticos, aptos a ludibriar o homem comum. Em acréscimo, correto o reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de receptação cometidos por Jorge Roberto e aos crimes de uso de documento falso praticados por Flávio Augusto, depreendendo-se da prova colhida que as condutas respectivas foram praticadas nas mesmas condições de lugar e maneira de execução. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, bem como o elemento subjetivo do tipo, era de rigor a condenação de Flávio Augusto Moreira Lira pelos crimes dos artigos 180, §§ 1º e 2º; e 304 c.c. 299, por duas vezes (na forma do artigo 71), todos do Código Penal; e de Jorge Roberto Carnevale pelos delitos do artigo 180, § 1º, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente